Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-77.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-77.2018.8.14.0028

APELANTE: ERASMO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CPB. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO COM INSUFICIÊNCIA DE PROVA E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “
F
”, DO CPB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença até o presente momento, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição intercorrente declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERASMO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) meses de detenção em regime aberto
,
sendo-lhe aplicado o
sursis
,
pela prática do crime capitulado no
art. 147, do CPB, sob viés da Lei n. 11.340/2006
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.12.2017, o denunciado ameaçou e causou dano na propriedade de sua companheira, Sra. Mariana Maria de Jesus.

Descreve, que no dia do ocorrido, a vítima estava na escola na qual trabalha, momento em que o denunciado tentou entrar no local, contudo o porteiro não permitiu; dessa forma, o acusado irritado com a situação foi até a residência da vítima e provocou um incêndio, não se consumindo toda a propriedade porque o corpo de bombeiros controlou o fogo.

Refere que após provocar o incêndio, o denunciado retornou à escola e mandou entregar uma caixa de fósforos para a vítima e, não satisfeito, ligou para a ofendida, informando que estava querendo vê-la, pois iria matá-la e descarregaria o revólver na cara da ofendida.

Expõe, que momentos depois, o acusado foi até a casa da sobrinha da vítima, Sra. Leiliane de Jesus Silva, procurando pela ofendida, a qual informou que a sua tia não estava lá, instante em que telefonou para a polícia, só que quando chegaram o denunciado não estava mais no local. Nesse momento, a irmã da ofendida, Sra. Maria José Silva Vieira, ligou informando que o acusado estava batendo em sua janela e gritando pelo nome da vítima, tendo a guarnição se deslocado para o local, e efetuado a prisão do denunciado.

Em suas
razões recursais (ID 13431851)
, o apelante requer
o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça, vez que as ameaças foram proferidas no momento de raiva e descontrole, bem como, a absolvição diante da ausência de provas caso não seja acolhido o pedido principal.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, assim como o afastamento da agravante do art. 61, II, alínea “
f
”, do CPB, ante a ocorrência do
bis in idem
.

Em
contrarrazões (ID 13431878)
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que não há correções a serem efetuadas na sentença.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo improvimento do referido recurso
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar no cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, ou entre a data desta até o presente momento, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 07 (sete) meses de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 03 (três) anos
, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (14.08.2020), às fls. 66 dos autos digitais, até a presente data, já se passaram mais de 03 (três) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante ERASMO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º c/c o art. 109, inciso VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023